Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743272-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MED AID SOCORRO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de utilização do sistema Sniper, no cumprimento de sentença movido em face de Med Aid Socorro Médico Ltda. A decisão agravada também determinou a suspensão da execução e do prazo prescricional por um ano, com previsão de arquivamento do processo após esse período, caso não sejam indicados bens penhoráveis. A agravante sustenta que o indeferimento da diligência junto ao sistema Sniper configura cerceamento de defesa, pois impede a efetiva localização de bens da executada e de seus sócios, especialmente diante da alegada confusão patrimonial e encerramento irregular da empresa. Argumenta que o Sniper é ferramenta legítima e eficaz, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do programa Justiça 4.0, e que sua utilização é compatível com os princípios da efetividade e da cooperação processual. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada, a fim de que seja autorizada a consulta ao sistema Sniper e realizadas as diligências patrimoniais necessárias. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender o arquivamento do cumprimento de sentença e o curso da prescrição intercorrente até o julgamento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização dos referidos meios de busca pode importar em prejuízo financeiro ao agravante. Entretanto, não se vislumbram, ao menos por ora, motivos que justifiquem o indeferimento do uso desse mecanismo. O sistema Sniper constitui ferramenta de inteligência que centraliza diversas bases de dados já utilizadas pelo Poder Judiciário, como os sistemas Sisbajud e Infojud, com o objetivo de ampliar a efetividade na localização de ativos e informações patrimoniais. Trata-se, portanto, de mecanismo que não substitui, mas complementa os sistemas tradicionais, reunindo em uma única interface dados provenientes de múltiplas fontes, inclusive aquelas já acessadas por meio de ordens judiciais anteriores. No caso em exame, compulsando os autos, verifica-se que os sistemas Sisbajud e Infojud já foram utilizados pelo agravante, sem êxito na localização de bens penhoráveis. Assim, considerando que a busca por meio dessas ferramentas já foi deferida e realizada, a utilização do sistema Sniper demanda justificativa razoável e específica quanto à sua pertinência e utilidade no contexto processual. Ausente tal fundamentação, não se mostra adequada a autorização para nova diligência, sob pena de indevida repetição de medidas já exauridas. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator